Tribunal: STJ
Processo: 5478855-31.2021.8.09.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062737 - GO(2025/0371588-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J C P S
ADVOGADO
: JOÃO NATAL BORGES NETO - GO049695
AGRAVADO
: A A DE O
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA DA SILVA - GO032821
EMENTA

CIVIL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS ARROLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO
RECURSAL QUE SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
LEGAIS NÃO DEBATIDOS, BUSCA O REEXAME DAS PROVAS E
FATOS CIRCUNSTANCIADOS NA LIDE QUE SERVIRAM DE
SUPORTE ÀS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível o trânsito do recurso especial, se o Tribunal
recorrido não se pronunciou acerca dos preceitos de lei federal que se
entende violados e a parte interessada não opôs embargos de
declaração para obter da Corte julgadora o saneamento de eventual
omissão. Têm aplicação as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A parte recorrente busca, sob a alegação de ofensa a preceitos não
debatidos, o reexame das provas e circunstâncias fáticas nas quais se
suportou o acórdão para decidir, atraindo a aplicação da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55350052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: cd04cc5c-f37d-4af6-831f-915b4e907f6a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55350052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: cd04cc5c-f37d-4af6-831f-915b4e907f6a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062737 - GO(2025/0371588-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: J C P S
ADVOGADO
: JOÃO NATAL BORGES NETO - GO049695
AGRAVADO
: A A DE O
ADVOGADO
: LEANDRO PEREIRA DA SILVA - GO032821
EMENTA

CIVIL.
FAMÍLIA. AÇÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS ARROLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRETENSÃO
RECURSAL QUE SOB A ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS
LEGAIS NÃO DEBATIDOS, BUSCA O REEXAME DAS PROVAS E
FATOS CIRCUNSTANCIADOS NA LIDE QUE SERVIRAM DE
SUPORTE ÀS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não é possível o trânsito do recurso especial, se o Tribunal
recorrido não se pronunciou acerca dos preceitos de lei federal que se
entende violados e a parte interessada não opôs embargos de
declaração para obter da Corte julgadora o saneamento de eventual
omissão. Têm aplicação as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A parte recorrente busca, sob a alegação de ofensa a preceitos não
debatidos, o reexame das provas e circunstâncias fáticas nas quais se
suportou o acórdão para decidir, atraindo a aplicação da Súmula 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. C. P. S. (J.) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, assim
a
ementado:
Documento eletrônico VDA55050104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:04
Código de Controle do Documento: 167c5b36-c7ec-49e6-b1f3-03e9046ced3d

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE
UNIÃO ESTÁVEL
PARTILHA DE BENS. RECONHECIMENTO
C/C
DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUCUMBÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dupla apelação cível interpostas contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução
de união estável
partilha de bens, reconhecendo a união estável
c/c
entre as partes de 2003 a 2021 e determinando a partilha de alguns
bens, rejeitando o pedido quanto a outros. A apelantes discordam da
data do início da união estável, da partilha dos bens e da distribuição
da sucumbência. O apelante discorda da partilha de bens e da
distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) o período correto de duração da
união estável; (ii) a correta composição do patrimônio a ser partilhado,
incluindo a quantidade de gado e equinos, e a inclusão ou exclusão de
determinados veículos e imóveis; e (iii) a correta distribuição das
custas e honorários sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O início da união estável em 2003 encontra amparo na prova dos
autos, considerando a escritura pública de 2016 que menciona 13
anos de união e a prova testemunhal. A extinção da união em 2021 é
presumida pela sentença que reconhece a união até esta data.
4. A partilha dos bens segue o regime da comunhão parcial,
sendo partilháveis apenas os bens adquiridos onerosamente durante a
união estável. A comprovação da aquisição de bens e sua inclusão ou
exclusão na partilha requer prova nos autos. A falta de prova quanto a
alguns bens justifica a decisão da sentença.
5. A distribuição da sucumbência foi determinada proporcionalmente,
considerando a sucumbência recíproca das partes, sendo mantida a
isenção de pagamento para a parte beneficiária da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos desprovidos. Manutenção da sentença. "1. O início da
união estável em 2003 está devidamente comprovado. 2. A partilha de
bens deve observar o regime de comunhão parcial e se limitar aos
bens comprovadamente adquiridos na constância da união. 3. A
distribuição da sucumbência está adequada à situação fática do
caso.". (e-STJ, fls.
).
767/768

Os embargos de declaração opostos pela recorrida foram rejeitados (e-STJ,
fls.794-802)
No presente inconformismo, J. defendeu que a análise pretendida no
Recurso Especial não demanda o reexame de fatos ou provas, mas a correção de
(e-STJ, fl.875). No mais, reiterou os
erros de direito cometidos pelo Tribunal de origem
fundamentos do recurso especial.
Foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA55050104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:04
Código de Controle do Documento: 167c5b36-c7ec-49e6-b1f3-03e9046ced3d

Parecer ministerial pelo não conhecimento do recurso (e-STJ,
).
955/956
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar .
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alínea
,
art. 105,
a
da CF, J. alegou violação dos arts. 85, §§ 2o e 11, 86, 373, I e II, 374, III, e 489, § 1o,
IV, do CPC, e 1.658 e 1.659, VI, do CC, ao sustentar
nulidade do acórdão por
(1)
carência de fundamentação;
ser descabida a partilha de 300 (trezentos) dos
(2)
semoventes, pois 180 (cento e oitenta) foram alienados durante a união estável e 120
(cento e vinte) utilizados para quitar dívidas da compra do próprio gado;
ser
(3)
indevida a exclusão da motocicleta Honda NXR 160 Bros da partilha, pois a recorrida
pleiteou a sua partilha;
a moto foi adquirida mediante esforço comum;
o
(4)
(5)
acórdão inverteu o ônus da prova ao exigir do recorrente a demonstração negativa da
comunicabilidade; e
o ônus sucumbencial deve refletir o efetivo resultado
(6)
econômico da demanda e o recorrente teve êxito em maior proporção.

Dos arts 85, §§ 2o e 11, 86, 373, I e II, 374, III, e 489 do CPC e 489, §
(1)
1o, IV, do CPC, e 1.658 e 1.659, VI do CC

No ponto, verifica-se que os preceitos citados não sofreram debate pelo
Tribunal recorrido, ressentindo-se do necessário prequestionamento viabilizador do
acesso às instâncias superiores.
É exigência contida na própria previsão constitucional de interposição do
recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou última
instância.
Não basta à parte discorrer sobre o dispositivo legal que entende infringido.
É absolutamente necessário que a Corte recorrida tenha emitido juízo de
valor sobre o referido preceito, o que não ocorreu na hipótese examinada,
acrescentando-se que não foram opostos embargos de declaração pelo recorrente .
Sendo assim, aplicam-se as Súmulas 282 e 356 do STF.
Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar os óbices sumulares
mencionados, o trânsito recursal estaria obstado pela Súmula 7 do STJ, pois o Tribunal
Goiano apreciou o apelo do recorrente nos termos assim consignados:
Documento eletrônico VDA55050104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:04
Código de Controle do Documento: 167c5b36-c7ec-49e6-b1f3-03e9046ced3d

Apelo de J. C. P. S.:
O recorrente alega que a sentença não foi devidamente
fundamentada.
Entretanto, verifica-se que o ato judicial recorrido foi elaborado de
modo que as partes e o órgão revisor pudessem compreender os fatos
e as razões que levaram o dirigente procedimental à sentença
recorrida, conforme disposições legais. Ademais, a fundamentação,
ainda que concisa, traduz a observância ao princípio da motivação das
decisões judiciais.
(...)
O recorrente informa que foi determinada a partilha de 300
(trezentos) semoventes, sendo que 180 (cento e oitenta) foram
alienados durante a união estável, sendo incabível. Ainda, afirma
que as demais 120 (cento e vinte) reses foram utilizadas para a
quitação de dívidas da compra do próprio gado.
Sobre esse argumento, conforme já salientado no corpo desse
decisum, “Concernente à quantidade de cabeças de gado a serem
partilhadas, oportuno ressaltar que um mês após a separação do
casal foram vacinadas 300 (trezentas) cabeças de gado. Todavia,
o documento expedido (mov. 15), 03 (três) meses após a
separação, pela Agrodefesa atesta a que foram zerados os saldos
de bovinos, razão pela qual se pode presumir que os demais
foram vendidos após a separação de fato do casal.
(...)
Assim, deve ser partilhado o gado declarado na proporção de
50% para cada parte, considerando a quantidade quando do ato
da dissolução e o extrato da Agrodefesa de 2021, com a
consequente evolução a ser apresentada por expert, quando da
liquidação de sentença.”
Destaca que a exclusão da partilha da motocicleta Honda NXR
160 Bros é indevida, devendo constar da meação.
Porém, verifica-se dos documentos acostados no processo (mov.
22, doc. 02), que a motocicleta
160 BROS,
HONDA/NXR
2018/18,
COR PRETA, PLACA: PRU-2B76, em nome da autora, A. A de O
(sic), foi adquirida em momento posterior à separação de fato do
casal, em
razão pela qual não integraliza o monte de
29/06/2021,
bens a partilhar.
Finalmente, quanto à distribuição da sucumbência, entendo que
deve ser mantida conforme fixada na sentença, a teor da
(e-STJ, fls.
)
proporcionalidade.
765/766

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial .
É o voto.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da recorrida, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
observado o
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Documento eletrônico VDA55050104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:04
Código de Controle do Documento: 167c5b36-c7ec-49e6-b1f3-03e9046ced3d

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA55050104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:04
Código de Controle do Documento: 167c5b36-c7ec-49e6-b1f3-03e9046ced3d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.062.737 / GO
Número Registro: 2025/0371588-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
547885531 54788553120218090113
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J C P S
ADVOGADO : JOÃO NATAL BORGES NETO - GO049695
AGRAVADO
: A A DE O
ADVOGADO : LEANDRO PEREIRA DA SILVA - GO032821
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 198d92ff-eb84-4621-9157-d730e6bcbbb7

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:43
Código de Controle do Documento: 198d92ff-eb84-4621-9157-d730e6bcbbb7